Tribunal: STF
Processo: ARE 1367418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. EXTENSÃO DE PORCENTAGEM AOS INATIVOS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. LEI 10.855/04. ALTERAÇÃO PELA LEI 13.324/16. ART. 11, § 1°. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL E DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL. FINALIDADE DE FOMENTAR PRODUTIVIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. A demanda versa sobre a possibilidade de garantir ao Apelado, titular do direito à paridade, a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 (setenta) pontos. 2. ‘o autor postula a revisão do valor recebido a título de Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social para corresponder ao mínimo de 70 (setenta) pontos, conforme previsto na Lei n.º 13.324/2016, sendo certo que a demanda foi proposta em 29/05/2020. Desse modo, tendo decorrido menos do que cinco anos entre a entrada em vigor da Lei n.º 13.324/2016 e a propositura da presente demanda, não há que se falar em prescrição.’ 3. O Recorrido afirma que com a alteração do art. 11, promovida pela Lei 10.855/04, que estabeleceu o limite mínimo de 70 % e, portanto, uma diferença com os parâmetros do art. 16 da Lei 10.855/04, faz jus a percepção da gratificação em comento no montante mínimo pago aos servidores em atividade. 4. Em que pese o limite mínimo da GDASS seja de 70 pontos por servidor, a pontuação é distribuída considerando tanto os resultados obtidos na avaliação de desempenho individual, quanto na avaliação do desempenho institucional, conforme § 2 o do art. 11. 5. Desta sorte, a gratificação tem por escopo fomentar a produtividade, que é incompatível com a situação de inatividade, não havendo na restrição imposta aos inativos qualquer inconstitucionalidade. 6. Remessa Necessária e Apelação providas.” (fl. 4, e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Afirma que “propôs ação ordinária em face do INSS, pleiteando o reconhecimento do caráter geral da GDASS no montante mínimo fixo pago aos servidores em atividade, atualmente em 70 (setenta) pontos, tendo em vista que é titular do direito à paridade, mas não foi beneficiado pelos artigos 87 e 88 da Lei nº 13.324/2016, devendo a verba fixa genérica ser estendida aos servidores inativos no mesmo patamar que aos servidores ativos” (fl. 4, e-doc. 62).



     Sustenta que “não há que se falar em ausência de direito a paridade” (fl. 5, e-doc. 62). 



    Argumenta que “as mudanças promovidas pela Lei nº 13.324/2016 inviabilizam a manutenção do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS em apenas 50 (cinquenta) pontos, para os aposentados e os pensionistas, titulares do direito à paridade remuneratória, vez que abaixo do mínimo legal fixo dos servidores ativos” (fl. 7, e-doc. 62). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja reconhecido o direito da parte autora ao recebimento das diferenças devidas a titulo de GDASS, observada a pontuação de 70 (setenta) pontos, em respeito a paridade remuneratória” (fl. 15, e-doc. 62).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 70).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. 



     Sustenta que “o direito dos aposentados e pensionistas a paridade com os servidores ativos no recebimento de remuneração e benefícios está expressamente previsto na Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 78). 



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta.



     



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas 
ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.262.539-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora